Tribunal: TJMT
Processo: 1043261-09.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043261-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARISTELA DUARTE BADARO - CPF: 822.150.061-53 (RECORRENTE), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTORA QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE FACILITANDO O ACESSO DE TERCEIROS A SUA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como segue a orientação de terceiro facilitando o acesso a sua conta corrente, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043261-09.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maristela Duarte Badaro

Recorrido(s):

Banco do Brasil

Livelo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de Outubro de 2024

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos Pares,

Narra a Reclamante que é correntista junto ao Banco do Brasil e beneficiária do programa de pontos de seu cartão de crédito junto à LIVELO, assim, informa que ao receber mensagens com informativo de acúmulo de pontos que expiraria no dia
20/11/2023
, recebeu ligação de suposto atendente do Banco do Brasil que, em tese, a auxiliaria na recuperação dos pontos, sendo, contudo, vítima de estelionatário que diante diversas operações de empréstimos, "PIX" e pagamentos, teve prejuízo na ordem de R$ 22.876,72.

A Reclamada, argumenta que os fatos narrados na inicial, ocorreram por culpa exclusiva do Reclamante que forneceu seus dados a terceiro não autorizado, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrida e eventual prejuízo material suportado pela Recorrente.

Da análise dos autos, consta do boletim de ocorrência anexado ao id 230913179 que a autora compareceu até o caixa eletrônico e efetuou os procedimentos, conforme orientação passada pelo golpista, conforme recorte do boletim de ocorrência destacado abaixo:

Deste modo, denoto que a ocorrência da fraude é incontroversa, bem como que a autora foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, que constitui na prática criminosa onde um terceiro se faz passar por funcionário do banco e, ao entrar com contato com a vítima, afirmando que sua conta corrente ou seu cartão foi utilizado de forma indevida, passa a “segurar” a vítima na linha telefônica para obter suas informações sigilosas, informações estas que serão utilizadas para realizar as transações fraudulentas ou, como no caso em tela, acaba por convencer a vítima a realizar as transações.

Em que pesem os transtornos sofridos pela Recorrente, não se pode perder de vista que a correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo ao realizar transações a terceiros completamente desconhecidos, não agindo com cautela nas etapas seguintes do golpe, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Assim, como a Recorrente realizou, por si só, os procedimento solicitados, entendo que não há como atribuir ao Recorrido, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Cabe ainda esclarecer que, ao que consta, o terceiro fraudador reproduziu o número da central de atendimento da instituição financeira Ré, por meio de aplicativo que mascara o verdadeiro número de telefone pelo qual a ligação está sendo realizada.

Assim, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a parte autora não agiu com zelo, durante ligação telefônica recebida, ao efetuar a transferência de valores baseado nas alegações de terceiros.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, vejo que não restou demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024